Tribunal: TJMT
Processo: 1030794-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030794-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 21.681.325/0001-57 (APELADO), YURI FIGUEIREDO SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 001.331.687-78 (ADVOGADO), LUCIMAI ALVES DA SILVA LAGE - CPF: 030.933.646-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada para cobrança de fornecimento de produtos hospitalares, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e constituiu título executivo judicial em face de ente público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se configura inovação recursal a arguição, em sede de apelação, de matérias de mérito não suscitadas nos embargos monitórios e (ii) se a indicação de Órgão despersonalizado no polo passivo, posteriormente corrigida, acarreta a ilegitimidade passiva do ente público.

III. Razões de decidir:

3. O art. 702, § 1o, do CPC equipara os embargos monitórios à contestação, impondo ao réu o ônus de concentrar toda a matéria de defesa naquela oportunidade processual, sob pena de preclusão consumativa.

4. Os argumentos de mérito relativos à ausência de prova escrita, falta de atesto em notas fiscais e violação a princípios da Administração Pública, não deduzidos nos embargos monitórios, configuram inovação recursal vedada pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

5. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) determina que o ato processual será válido quando alcançar sua finalidade essencial, ainda que praticado de forma diversa da prevista em lei.

6. O ente público foi devidamente cadastrado no polo passivo, regularmente citado e exerceu plenamente seu direito de defesa, inexistindo prejuízo que justifique o reconhecimento de nulidade.

7. A correção do polo passivo pelo juízo de origem encontra amparo no dever de cooperação processual e no princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a arguição, em sede de apelação, de matérias de mérito não deduzidas nos embargos monitórios, operando-se a preclusão consumativa. 2. A indicação de Órgão despersonalizado no polo passivo, quando regularmente corrigida e sem prejuízo à defesa do ente público, não enseja o reconhecimento de ilegitimidade passiva, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 85, § 11, 277 e 702, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, embargos de declaração em apelação 1034260-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJMT, agravo de instrumento 1027185-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1030794-46.2021.8.11.0041, proposta por
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
., acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 769.780,80 (setecentos e sessenta e nove mil e setecentos e oitenta reais e oitenta centavos).

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a inicial constou o nome do órgão e não da pessoa jurídica de direito público interno.

No mérito, sustenta que não há prova escrita a amparar a ação monitória, porquanto a ordem de compra e a nota de empenho não impõem o dever de pagar, em violação às regras do direito financeiro.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada. Se rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 328009903, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 331568858, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, cumpre registrar que, nos embargos monitórios (Id. 328009876), o Município de Cuiabá (MT) limitou sua defesa a duas questões estritamente preliminares: (a) impugnação ao valor da causa e (b) ilegitimidade passiva
ad causam
.

Não houve, portanto, qualquer impugnação específica ao débito cobrado, à validade da prova escrita ou à regularidade do fornecimento dos produtos hospitalares.

Somente em sede de apelação, o Município passou a arguir questões de mérito até então não suscitadas, tais como: a suposta ausência de prova escrita hábil para a ação monitória, a alegada falta de atesto nas notas fiscais, a inexistência de comprovação da liquidação da despesa e a suposta violação aos princípios da Administração Pública.

Ocorre que o art. 702, § 1o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos monitórios “
podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum
”. Essa disposição equipara os embargos monitórios à contestação, impondo ao réu o ônus de concentrar toda a matéria de defesa naquela oportunidade, sob pena de preclusão consumativa.

Nesse contexto, ao deixar de impugnar especificamente o débito ou a suficiência probatória nos embargos monitórios, o Município de Cuiabá (MT) permitiu que tais questões restassem preclusas, tornando-as insuscetíveis de apreciação em grau recursal.

De outro lado, o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
impede que o Tribunal conheça de matéria que não foi objeto de decisão no juízo de origem, justamente porque não foi provocado a se manifestar sobre ela.

Assim, os argumentos de mérito veiculados na apelação, por configurarem inovação recursal, não podem ser conhecidos por esta e. Corte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso apenas quanto à questão referente à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória n. 1030794-46.2021.8.11.0041, proposta por
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
., acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 769.780,80 (setecentos e sessenta e nove mil e setecentos e oitenta reais e oitenta centavos).

O apelante reitera a alegação de ilegitimidade passiva, argumentando que a ação monitória foi inicialmente proposta contra a Secretaria Municipal de Saúde e, após emenda da inicial (Id. 328009868), contra a Prefeitura Municipal de Cuiabá, órgãos desprovidos de personalidade jurídica, razão pela qual o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos de origem, o Município de Cuiabá (MT), pessoa jurídica de direito público interno da qual tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Prefeitura são órgãos integrantes, foi devidamente cadastrado no polo passivo, regularmente citado e exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando embargos monitórios.

A finalidade da citação foi, portanto, integralmente atingida, inexistindo qualquer prejuízo que justifique a decretação de nulidade.

De fato, o ordenamento processual civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais serão válidos quando cumprirem sua finalidade essencial, ainda que praticados de forma diversa da prevista em lei (art. 277 do CPC).

Nesse sentido:

“
O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, determina que o ato processual será considerado válido quando, realizado de outro modo, alcançar sua finalidade, não havendo prejuízo demonstrado pela parte embargante que manifestou ciência inequívoca dos atos processuais
.” (TJ-MT, embargos de declaração em apelação 1034260-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.11.2025, publicado no DJe em 28.11.2025).

“
O princípio da instrumentalidade das formas impede o reconhecimento da nulidade processual quando a finalidade do ato — no caso, proporcionar ciência da ação — é atingida, e não há demonstração de prejuízo
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1027185-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.10.2025, publicado no DJe em 29.10.2025).

Ademais, a correção do polo passivo pelo d. Juízo
a quo
encontra amparo no dever de cooperação processual e no princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC), não configurando qualquer irregularidade, mas sim medida de saneamento que assegurou o regular desenvolvimento do processo.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026